Tribunal: TJES
Processo: 5007590-75.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5007590-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
J
OSÉ ADILSON CORRÊA JUNIOR

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
–
FUNDAMENTO LEGAL – FALTA GRAVE – PREVISÃO NORMATIVA – LEI DE EXECUÇÃO PENAL -
PRISÃO PREVENTIVA – PROGRESSÃO DE REGIME – INTERFERÊNCIA – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- Como já fixou o entendimento esta Egrégia Câmara:
Não há que se falar em ilegalidade na decisão que suspendeu a execução da pena do condenado, pois o regime aberto é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva. Ademais, não há nenhum prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, uma vez que o agravante poderá dar início ao cumprimento da pena tão logo seja posto em liberdade no processo pelo qual está segregado preventivamente.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210041164, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022

2 –

Havendo o recorrente sido preso em flagrante por outro processo, a progressão de regime resta suspensa pela existência de falta grave, obstando a reforma da decisão

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007590-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE ADILSON CORREA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

E
xtrai-se dos autos deste
A
gravo
em
E
xecução
interposto
pela Defensoria Pública, que se trata de irresignação com a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal – SEEU – da Comarca de Colatina, que suspendeu a progressão do recorrente

para o regime aberto.

Segundo afirma a defesa, a decisão deve ser revista por esta corte tendo em vista que não há fundamento legal para que seja sustentada a decisão recorrida;
afirma que Prevalecendo o entendimento da decisão impugnada, o recorrente será extremamente prejudicado em caso de absolvição na ação penal em curso. Isso porque não haverá sentença condenatória nem pena a ser unificada. Por conseguinte, estando suspensa a execução penal, o período em que o recorrente estiver preso preventivamente no processo de conhecimento será totalmente desconsiderado, como se nunca tivesse acontecido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, conforme
fls. 08/10
no sentido do desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça com seu parecer exarado nos termos do evento de número 3253571.

É o breve relatório.

Vitória-ES., 11 de outubro de 2022.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5007590-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
J
OSÉ ADILSON CORRÊA JUNIOR

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, e
xtrai-se dos autos deste
A
gravo
em
E
xecução
interposto
pela Defensoria Pública, que se trata de irresignação com a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal – SEEU – da Comarca de Colatina, que suspendeu a progressão do recorrente

para o regime aberto.

Segundo afirma a defesa, a decisão deve ser revista por esta corte tendo em vista que não há fundamento legal para que seja sustentada a decisão
recor
rida;
afirma que Prevalecendo o entendimento da decisão impugnada, recorrente será extremamente prejudicado em caso de absolvição na ação penal em curso. Isso porque não haverá sentença condenatória nem pena a ser unificada. Por conseguinte, estando suspensa a execução penal, o período em que o recorrente estiver preso preventivamente no processo de conhecimento será totalmente desconsiderado, como se nunca tivesse acontecido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, conforme
fls. 08/10
no sentido do desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça com seu parecer exarado nos termos do evento de número 3253571.

Presentes os pressupostos de análise, passo ao julgamento do mérito do presente agravo de execução onde a defesa
sustenta a necessária reforma da decisão que determinou a suspensão da progressão de regime do recorrente
.

Nos termos assinalados pela defesa,
a contextualização do recurso está atrelado ao fato de que n
a ação penal nº

0008110-83.2019.8.08.0014

foi decretada e mantida até a presente data a prisão preventiva do sentenciado, o que está obstando o cumprimento da pena em regime aberto. Não bastasse,
como afirma a defesa,
o juízo

a quo, sem apontar o necessário fundamento legal, determinou a suspensão da execução do recorrente, o que poderá produzir efeitos deletérios ao cumprimento da sanção penal por este.

Consoante se infere do apostilado, o agravante não teve implementada a progressão ao regime aberto em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido no bojo da ação penal
já mencionada
em que é imputada ao insurgente violação ao art. 33, “caput”, e art. 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da lei nº 11.343/06, ilícitos esses que teriam sido cometidos no ano de 2019, ou seja, quando o reeducando em questão estava em regime semiaberto relativamente à execução penal que trata este recurso.

Segundo a peça recursal a ocorrência de situações jurídicas e factuais
prejudicam o recorrente, fixando regime mais gravoso que o devido em razão de uma prisão cautelar que, em sua conclusão, pode não resultar em apenamento.

Após detida leitura da peça recursal entendo que não assiste razão a pretensão de reforma.

Dou destaque, como início da trilha deste julgamento, ao que está disposto na Lei de Execução Penal em seu
s
artigo
s 50 e 52, ambos tratando da falta grave, de onde entendo dar destaque ao entendimento do STJ sobre a aplicação da falta grave, ainda quando houve aparente ofensa à coisa julgada. Assim:

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1.778.649/PA, j. 18/02/2020).

Delineada a possibilidade de ser reconhecida a existência de falta grave e de que esta influencia diretamente na progressão do regime de cumprimento pelo apenado, até pela finalidade do instituto que é demonstrar a possibilidade do retorno ao convívio social, extrai-se da jurisprudência das cortes superiores que a inviabilidade técnico-jurídica alegada pela defesa não se sustenta. Assim,
como bem salientado pela Procuradoria de Justiça
:

.. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave ...” e “... O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução ...”, sendo que, corrente no seio do Tribunal da Cidadania a “... diretriz no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime prisional. ...”. (AGRG no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021

Destaca-se a previsão da
s
ú
mula nº 526 do STJ, “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"”.

No mesmo sentido, complementa-se que
“... embora não tenha sido apurada falta grave mediante processo administrativo, verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 22/6/2015, nos autos n. 0000787- 35.2015.8.24.0042, pela prática do delito de estupro de vulnerável (novo crime), sujeitando-se, portanto, à regressão de regime prisional. ...”. (STJ; Rg-HC 718.375; Proc. 2022/0012852-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022)

O

entendimento
desta corte,
por ambas as turmas,

é em sentido contrário ao que foi sustentado
quanto ao pedido de reforma,
conforme os precedentes citados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegalidade na decisão que suspendeu a execução da pena do condenado, pois o regime aberto é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva. Ademais, não há nenhum prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, uma vez que o agravante poderá dar início ao cumprimento da pena tão logo seja posto em liberdade no processo pelo qual está segregado preventivamente. 2. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210041164, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Determinada a progressão, esta somente poderá ser obstada pela superveniência de nova condenação em regime mais gravoso. 2. A decretação de prisão preventiva, porém, impõe a suspensão do cumprimento de pena em regime aberto em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena definitiva em regime aberto e de prisão cautelar. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210051932, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5007590-75.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
J
OSÉ ADILSON CORRÊA JUNIOR

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
–
FUNDAMENTO LEGAL – FALTA GRAVE – PREVISÃO NORMATIVA – LEI DE EXECUÇÃO PENAL -
PRISÃO PREVENTIVA – PROGRESSÃO DE REGIME – INTERFERÊNCIA – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- Como já fixou o entendimento esta Egrégia Câmara:
Não há que se falar em ilegalidade na decisão que suspendeu a execução da pena do condenado, pois o regime aberto é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva. Ademais, não há nenhum prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, uma vez que o agravante poderá dar início ao cumprimento da pena tão logo seja posto em liberdade no processo pelo qual está segregado preventivamente.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210041164, Relator : CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022

2 –

Havendo o recorrente sido preso em flagrante por outro processo, a progressão de regime resta suspensa pela existência de falta grave, obstando a reforma da decisão

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __09__de _novembro____de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.